Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003205-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CLEMILDA FERREIRA VIEIRA - CPF: 064.042.539-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (IMPETRANTE), EZEQUIEL SERRARBO CRESPO - CPF: 043.487.289-09 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 129, §9o E ART. 147, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 E ART.12 DA LEI No 10.826/03] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA
– RELATOS DA VITIMA E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS LESÕES –
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INSÓLITAS AGRESSÕES –
2)
VIOLÊNCIA MÚTUA REQUESTADA – NÃO EVIDENCIAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE

–
3)
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO

–

DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA BEM COMO MANIFESTAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS –
PRAZOS PROCESSUAIS NÃO TEM AS CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E IMPRORROGABILIDADE
–
EXCESSO ANORMAL
NÃO EVIDENCIADO –
4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

IRRELEVÂNCIA
– PRECEDENTES STF
[HC No.174102] E
STJ [
RHC No 46.378]
–

5)

CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS [ART.319 CPP] –

INUFICIÊNCIA
–
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES STJ [HC No 316.706]

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–

ORDEM DENEGADA.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito
da Lei
Maria
da
Penha restam comprovadas pelas palavras
da vítima, bem como pelas demais provas produzidas, em especial pelo laudo de constatação das lesões e fotos.

O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo auto de exame de corpo de delito. Alegação defensiva de mútua agressão que não se sustenta no caso concreto.

“[...]Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e

art. 647 e 648, do Código de Processo Penal, em favor de EZEQUIEL SERRARBO CRESPO
,
qualificado, que nos autos no.1000172-38.2022.8.11.0044, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da comarca de Paranatinga/MT.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de janeiro de 2022 por, em tese, praticar os crimes capitulados nos artigos 129, §9o e artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 e artigo 12 da Lei no 10.826/03.

Aduz, que a prisão do beneficiário foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de apresentação realizada no dia 24 de janeiro de 2022. Posteriormente, foi apresentado o pedido de liberdade provisória pela defesa, que restou indeferido pela Autoridade Coatora, em 14 do fevereiro do corrente ano.

Sustenta a impetrante as seguintes teses: 1) ausência de fundamentos para a prisão preventiva e excepcionalidade da prisão; 2) agressões mútuas entre o casal, motivada pelo uso abusivo de bebida alcóolica no dia dos fatos; 3) excesso de prazo no oferecimento da denúncia; 4) predicados pessoais do paciente, pois, trata-se de agente primário, com endereço fixo e profissão lícita e possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Sobreleva que, muito embora tenha sido regulamente distribuído o inquérito policial, argumenta que até a presente data não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, conforme demonstra cópia do flagrante e do inquérito policial anexos, incorrendo em excesso de prazo, porquanto ao arrepio do que prevê o artigo 46 do Código de Processo Penal.

Consigna que: “(...)

a
s declarações do acusado e da suposta vítima confirmam que ambos haviam ingerido alta quantidade de bebida alcóolica no dia dos fatos e que, a suposta vítima foi ao encontro do acusado iniciando uma discussão após não gostar do modo como o pai falou com o filho mais velho do casal.
”(Sic.)

Ressalta também, que: “(...)
a decisão pela decretação da prisão preventiva, relegada a situações excepcionalíssimas, é providência cautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, visando não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, devendo a restrição da liberdade se reger pela efetiva necessidade no caso concreto
.
”
(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)Cediço que o cerceamento da liberdade de um cidadão no nosso ordenamento jurídico há de ser legitimado pela ocorrência dos pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva, sendo esta uma medida extrema, excepcional.(Sic.)

Requer a concessão da ordem em sede de liminar, inclusive, com imediata expedição do alvará de soltura, bem como pela extemporaneidade no oferecimento da denúncia em violação ao art. 46 do CPP ou ainda, pela fixação de cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP. Juntou documentos. (Id. 119291996, 119291999)

A liminar foi indeferida (Id. 119785485), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 120246672).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (Id.

120821450)

“HABEAS CORPUS: LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – BUSCA-SE A RESTITUIÇÃO DO IUS AMBULANDI DO ORA INSURGENTE, COM A EXPEDIÇÃO DO CONCERNENTE ALVARÁ DE SOLTURA – LIMINAR INDEFERIDA – INSTA RESSALTAR, EM PROÊMIO, QUE A TESE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS AUTOS, VEZ QUE, POR MEIO DE UMA ANÁLISE SUPERFICIAL, PRÓPRIA DA PRESENTE FASE DE COGNIÇÃO, DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O FEITO, MÁXIME PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CLEMILDA, QUE EXTERNOU QUE O SUPLICANTE PASSOU A LHE AGREDIR APÓS TER DEFENDIDO O FILHO DO CASAL QUE SOFREU AMEAÇAS POR PARTE DO REQUERENTE, SENDO CERTO, AINDA, QUE NEM MESMO O BENEFICIÁRIO, EM SUA AUTODEFESA (TERMO DE INTERROGATÓRIO - ID. 119291996 - PÁG. 42/44), ASSEVEROU QUE A VÍTIMA LHE AGREDIU, CIRCUNSTÂNCIAS ESSAS, QUE, ALIADO AO FATO DE O EXAME DE CORPO DE DELITO E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES TEREM ATESTADO A AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS NO PACIENTE, RECHAÇAM OS ARGUMENTOS LANÇADOS PELA IMPETRANTE - OUTROSSIM, TEM-SE QUE O REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO É IMPERTINENTE DE EXAME, EIS QUE A INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DEMANDARIA ANÁLISE DE PROVAS, INVIÁVEL NA SEARA DA PRESENTE ORDEM - O ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NÃO É EXACERBADO E, TAMPOUCO, INJUSTIFICÁVEL, EIS QUE NÃO SE VISLUMBRA, POR PARTE DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA, QUALQUER DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO QUE IMPORTE EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE ESTÃO SENDO TOMADAS TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS PARA CONFERIR CELERIDADE AO FEITO QUE NÃO SE ENCONTRA PARALISADO, AO REVÉS DISSO, ESTÁ TRAMITANDO DENTRO DA MAIS ESTRITA REGULARIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCEDIMENTO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN LIBERTATIS - NO CASO EM COMENTO, A RESTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE DO PACIENTE É O ÚNICO MEIO DE QUE DISPÕE O JUÍZO SINGULAR PARA IMPEDIR QUE A INTEGRIDADE CORPORAL E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA SEJA VIOLADA POR MAIS UMA VEZ, JÁ QUE O INCREPADO PROFERIU GRAVES AMEAÇAS CONTRA A VIDA DE CLEMILDA, BEM COMO PASSOU A AGREDI-LA COM TAPAS, SOCOS E PONTAPÉS, UTILIZANDO, INCLUSIVE, UMA ESPINGARDA (SEM REGISTRO) E UM CABO DE VASSOURA PARA AGREDI-LA FISICAMENTE, CONJUNTURA A REVELAR A INDISPENSABILIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR - EXSURGE A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES) - AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA (ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 43) - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER CURADO PELO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de EZEQUIEL SERRARBO CRESPO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara da comarca de Paranatinga/MT.

Para adequada análise dos autos
acerca da alegada
ausência de fundamentos para a prisão preventiva e excepcionalidade da prisão, transcrevo a decisão prolatada em 24 de janeiro de 2022, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente: (Id. 119291996-fls. 63/66)

“[...]I – PARTICIPANTES: Juiz de Direito: Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota; Promotora de Justiça: Dra. Ana Paula Furlan Teixeira; Defensor Público: Dr. André Luciano Barbosa; Custodiado: Ezequiel Serrarbo Crespo.

II – OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das pessoas supra. Em seguida, nos termos da Resolução 329, de 30/07/2020, do CNJ, foi esclarecido aos participantes de que esta audiência está sendo realizada, excepcionalmente, por meio de plataforma virtual, diante da Pandemia por Covid-19 (art. 17, I), bem como que o ato seria gravado e posteriormente disponibilizado as partes através do sistema PJE (art. 16, I). Tendo em vista a realização do ato por videoconferência, foi dispensada a assinatura dos participantes, nos termos do art. 26 do Provimento n. 15 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em seguida o MM. Juiz entrevistou o autuado, esclarecendo o objeto da audiência de custódia, nos termos da Resolução n. 213/2015 do CNJ e do Provimento n. 12/2017-CM do TJMT. Concedida à palavra ao representante do Ministério Público: O Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e conversão da prisão em flagrante em preventiva, em áudio. Concedida à palavra a Defensoria Pública Estadual: Pugnou pela homologação do flagrante e a concessão de liberdade provisória ao custodiado com aplicação de cautelares diversas da prisão, em áudio.

III – DELIBERAÇÕES: A seguir, o MMo. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de EZEQUIEL SERRARBO CRESPO, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) nos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 e do delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03. É o relato do necessário. O acusado foi preso em flagrante delito na data de 23 de janeiro de 2022 pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) nos artigos nos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 e do delito descrito no art. 12 da Lei10.826/03. Dito isso, considerando ter sido oportunizada a apresentação do preso a este Magistrado, ocasião em que verificou não ter havido nenhuma irregularidade em sua prisão, seja objetiva, seja subjetiva. Ademais, nesta audiência de custodia o preso declarou ter sofrido agressão física (um soco). Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Assim, estando em ordem o flagrante, HOMOLOGO-O. Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial. Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 c/c 321, ambos do Código de Processo Penal. É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. Contudo, a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos. Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no ‘fumus comissi delicti’ e, estes, na presença do ‘periculum in libertatis’. Impende consignar que a presença do ‘fumus comissi delicti’, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o ‘periculum in libertatis’, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal. No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a existência de elementos de autoria e materialidade da ocorrência dos delitos de ameaça, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.19996, Encaminhamento a Atendimento e Realização de Auto de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal e Mapa Topográfico de Id. 74130352, fotos de Id. 74130353 e pelo depoimento da vítima, cujo conteúdo mostra claramente que o ora increpado é violento, agressivo tendo proferido ameaças contra a vida da vítima bem como agredido a mesma fisicamente. Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos: “Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77)”.
Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal bem como resguardar a integridade física e psicológica da vítima, vez que, conforme se extrai dos autos, o increpado exerce temor sobre a vítima mediante ameaças bem como a agrediu fisicamente
. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do increpado. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, a instrução processual bem como resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. Nesse sentido: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE COMETEU AGRESSÕES FÍSICAS À VÍTIMA GESTANTE E A SEU FILHO MENOR, AMEAÇAS, ENVIO DE MENSAGENS INTIMIDADORAS E PERSEGUIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ARBITRADAS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 12-C, §2o, DA LEI No 11.340/06 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos artigos 12-C, §2o ou 20, ambos da Lei no 11.340/06. In casu, presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06). A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença. (N.U 1013206- 52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021). Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”.
Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública, a instrução processual bem como põe em risco a integridade física e psicológica da vítima, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 12-C, § 2o, da Lei 11.340/06
. Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado EZEQUIEL SERRARBO CRESPO, devidamente qualificado nos autos. Expeça-se o competente mandado de prisão no BNMP.”
(Negritou-se)

Em análise perfunctória propria, não visualizo, de plano o constrangimento, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo a decisão que

em

14/02/2022
indeferiu o pedido de liberdade provisória
do beneficiário: (Id. 119291999-fls.26/29)

“[...]Vistos. Cuida-se de pedido de liberdade provisória formulado pelo indiciado Ezequiel Serrarbo Crespo, qualificado nos autos, ao argumento que preenche os requisitos da prisão preventiva (ID 74363208). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (ID 75056616). É o relatório. Fundamento e decido.

Da análise dos autos registro que não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada nos autos, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal. Assim, tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do requerente, devendo a custódia cautelar ser mantida. Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria.

Dispõe os artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade delitiva por meio do Boletim de Ocorrência n. 2022.19996, Encaminhamento a Atendimento e Realização de Auto de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal e Mapa Topográfico de Id. 74130352, fotos de Id. 74130353 e pelo depoimento da vítima, cujo conteúdo mostra claramente que o ora increpado é violento, agressivo tendo proferido ameaças contra a vida da vítima bem como agredido a mesma fisicamente. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Isso porque, o flagrado além de agredir fisicamente a vítima ainda a ameaçou de morte.

Fato estes que evidenciam elevado abalado à ordem pública, pela gravidade concreta dos fatos, bem como pelo descumprimento da medida protetiva de urgência deferidas outrora deferidas.

De outro norte, o fato do postulante ter endereço fixo e trabalho lícito, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes.

Nesse sentido, jurisprudência:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ARTIGO 129, PARÁGRAFO NONO DO CP - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO artigo 312 DO CPP - PRIMÁRIO, TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA - ELEMENTOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR OS REQUISITOS DO artigo 312 - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ORDEM DENEGADA. As condições pessoais do paciente, primário, residência fixa e profissão lícita não bastam, por si só, para a concessão do benefício da liberdade provisória, mormente se há indícios de autoria. A custódia preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois, sendo o paciente liberado, pode ele continuar intimidando a vítima e testemunha, prejudicando a coleta de provas. (TJMS, Segunda Turma Criminal, Habeas Corpus - No 2007.008126-9/0000-00, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte).

No mesmo sentido, prevê o Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. É importante mencionar ainda que a manutenção da prisão preventiva é admissível, conforme dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado. Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP), neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulada no presente feito. Intime-se o requerente.[...]”

É cediço, que a prisão preventiva é propriamente uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente [Constituição da República, art. 5o, inciso LXI], especialmente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade. [CRFB, art. 93, inc. IX].

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema
.” (N.U 1021354-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Com efeito, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 119291996-fl.04), boletim de ocorrência no. 2022.19996 (Id. 119291996-fls.05/07), encaminhamento a atendimento e realização de auto de exame de corpo de delito de lesão corporal e mapa topográfico (Id. 119291996-fls.27/29) e fotos que o instruem (Id. 119291996-fls. 30/36). E ainda, do termo de exibição e apreensão no.2022.16.28318 (Id. 119291996-fls.10/12) que apresenta:

“(...)03(três) unidade(s) Três (03) Cartuchos Intactos do Mesmo Calibre apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SERRARBO CRESPO;

01(um) unidade(s) Uma Arma de Fogo, Modelo Espingarda Calibre 22 apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SERRARBO CRESPO;

01(um) unidade(s) Uma Arma de Fogo Modelo Espingarda Calibre 20. apreendido(a) em posse de EZEQUIEL SERRARBO CRESPO.(...)”

Os indícios de autoria ressoam das declarações contidas no inquérito, conforme externou a vítima CLEMILDA FERREIRA VIEIRA: (Id. 119291996-fls.20/21).

“[...]DECLAROU: QUE é do Lar, que domicilia nesta URBE por mais ou menos cinco(5) meses, veio da Cidade de IGUARAÇU/PA, junto de seu esposo( Autuado) e um casal de filhos, para trabalhar em um fazenda cujo nome denominado São Sebastião, KM 42; QUE convive maritalmente com a pessoa de EZEQUIEL SERRARBO CRESPO, por período de dezesseis(16) anos, com ele tendo um casal de filhos, ambos menores de idade. Ocorre que seu convivente é uma pessoa muito agressiva, tanto fisicamente e psicologicamente, que sua convivência com ele sempre foi muito complicada uma vez ele é agressivo e intimidador, sempre tem que ser do jeito que ele quer, que ela não tem nen direito de se expressar ;QUE na data de ontem(23/01/2022) passaram boa parte do dia na residência de uma amiga, que ambos consumiram cerca de treze(13) garrafinhas de cerveja como faz os costumes, que retornaram para residência tudo em perfeito estado, todos brincando dentro do carro, e quando foi por voltas das 17:40Hs, o autuado chamou o filho(ADRIAN) mais velho(11) anos, para ir trabalhar(gladiar),junto com ele, que o menino se negou ir, uma vez que iria voltar tarde, motivo para deixar o autuado irritado que proferiu ameaças de morte em desfavor do menino" SE EU

CHEGAR DO TRABALHO E VOCÊ ESTIVER ASSISTINDO, EU VOU TE MATAR, SEU VAGABUNDO", após a declarante ouvir essas ameaças, entrou em defesa ao filho e respondeu a ele(autuado),VOCÊ VAI TER QUE MATAR NÓS TODOS, PORQUÊ ELE VAI ESTAR ASSISTINDO E EU TAMBÉM VOU ESTAR",
momento que ele proferiu o primeiro tapa na face dela, que derrubou ela no solo e iniciou as agressões fisícas como tapas e socos, pontapés, que a declarante buscava defesa a todo o momento mas não conseguia, que certo momento a declarante saiu correndo rumo ao barracão, momento em que ele atrás dela tentando pega-lá , que em cima do trator estava as armas de fogo, o autuado pensando que a declarante iria pegá-las, mas não deu tempo, que sendo assim ele pegou uma arma de fogo e iniciou-se as agressões, que batia em sua cabeça e corpo, uma vez que até chegou a inclinar a arma de fogo, que dessa vez pensou que iria morrer, que chegou um momento que sua filha (RAYANE) de cinco(5) anos, pegou um pedaço de cano e começou a agredir o pai, visto que ela(declarante) estava muito machucada, que ele deu um tapa na filha, que ela caiu no chão, momento em que a declarante aproveitou e empurrou ele para ao lado de fora da residência e fechou a porta, que o autuado com um espeto de inox nas mãos, e enfiava pelos vãos da porta, tentando abrir a porta, que com medo de algo pior viesse acontecer acionou a polícia, que após e esse fato seu convivente, pegou o veículo e fugiu da fazenda
; QUE não é a primeira vez que é agredida por ele, que sempre sofre humilhações, que ele nunca deixou ela ser uma mulher feliz, que a culpa de tudo de ruim que acontece com ele, põe a culpa nela; QUE das outras vezes perdoou ele das agressões, que ele prometeu mudar, fato que nunca aconteceu, inclusive tem fotos das agressões anteriores, que deseja juntar no procedimento; QUE na data de ontem sofreu uma tentativa de feminicídio, pelo estado no foi agredida; QUE diante dos fatos PEDE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL EM DESFAVOR DELE. Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Neste ponto, ainda que a defesa técnica alegue a mutualidade das agressões, tem-se com base no depoimento da vítima, em que ela informa ter revidado às agressões do réu, ressalto que nada há nos autos a indicar tenha a ofendida iniciado a contenda ou agredido o acusado de maneira proporcional à qual foi agredida, ao contrário, do que se tem de prova amealhada ao feito se consegue, em tese, aferir que, ainda que se admita que ela acabou por também agredir o beneficiário, o fez unicamente para desvencilhar-se dos golpes que ele lhe acometia, razão pela qual
a legação de mútua agressão não se sustenta no caso concreto.

Avançando no tema, acerca da análise do excesso de prazo no oferecimento da denúncia; tem-se o art. 46 do CPP,
in verbis
:

“Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos”.

Com efeito, depreende-se das informações prestadas pelo magistrado
de origem, que houve
declínio
de
competência dos autos, bem como a devolução para diligências: (Id. 120246972)

“(...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito visando a apuração dos fatos que ocorreram no dia 24/01/2022 nesta cidade e Comarca de Paranatinga/MT por ter, em tese, o paciente cometido os delitos previstos 129 e 147 ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Foi designada audiência de custódia para o dia 24/01/2022, às 17:45horas (ID 74149451).

Realizada a solenidade na data e hora aprazada, o Magistrado proferiu a seguinte decisão:

(...)

No dia 27/01/2022 foi requerido a liberdade provisória (ID 74363208). O Ministério Público manifestou desfavoravelmente ao pedido formulado pela defesa de liberdade provisória (ID 75056617). Sendo que em seguida o Magistrado proferiu a seguinte decisão:

(...)

O Magistrado no dia 24/01/2022 proferiu a seguinte decisão concedendo as medidas protetivas de urgência:

(...)

O inquérito policial foi atuado no dia 25/01/2022 e distribuído 31/01/2022.
No dia 16/02/2022 foi proferida a seguinte decisão de declínio de competência:

(...)

Os autos foram encaminhados ao Juízo competente que, em seguida no dia 17/02/2022, proferiu a seguinte determinação:

(...)

No dia 18/02/2022 o Ministério Público apresentou manifestação devolvendo os autos a Delegacia de Polícia para que fossem juntados nos autos documentos comprobatórios
(ID 76618033).

Após, fora comunicado a interposição do Habeas Corpus n. 1003205- 71.2022.8.11.0000 o qual comunicou o indeferimento da liminar (ID 78448261 e ss).

Nesta data (04/03/2022) fora proferida a seguinte determinação:

(...)

Sendo estas as informações que tinha a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração. (...)” (Negritou-se)

Com efeito, depreende-se da jurisprudência do Col. Superior Tribunal, que os prazos vertidos [art. 46 CPP] são impróprios e eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade, notadamente como na espécie, se não houve qualquer influência negativa no processo penal, o que significa dizer que, excepcionalmente, pode sofrer sensível dilação, de modo que, o argumento jurídico não traz a densidade necessária para a concessão da ordem.

A propósito:

“[...]Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

Deste modo, não evidencio qualquer indolência judicial na condução do feito que, neste momento, justifique a concessão do
writ
.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto,

verifico a necessidade de se garantir a ordem pública.

A propósito
,
tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, não obstante os argumentos defensivos, as informações contidas nos autos demonstram a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita deste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de EZEQUIEL SERRARBO CRESPO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022